Tribunal: TJSP
Processo: 1005881-50.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) à hipótese em tela - autora que alega desconhecer o débito negativado - ré que não demonstrou a regularidade da cobrança e da negativação da postulante em órgão de proteção ao crédito - cabível indenização - demanda parcialmente procedente - "quantum debeatur" fixado segundo padrões

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) à hipótese em tela - autora que alega desconhecer o débito negativado - ré que não demonstrou a regularidade da cobrança e da negativação da postulante em órgão de proteção ao crédito - cabível indenização - demanda parcialmente procedente - "quantum debeatur" fixado segundo padrões desta Corte – sucumbência da requerida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005881-50.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A, é apelada GREITIANE ESTEVÃO RIBEIRO SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37839
APEL.No: 1005881-50.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
APDA. : GREITIANE ESTEVÃO RIBEIRO SANTANA

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei
8078/90) à hipótese em tela - autora que alega
desconhecer o débito negativado - ré que não demonstrou
a regularidade da cobrança e da negativação da
postulante em órgão de proteção ao crédito - cabível
indenização - demanda parcialmente procedente -
“quantum debeatur” fixado segundo padrões desta Corte
sucumbência da requerida - recurso improvido.*

1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais, movida por GREITIANE ESTEVÃO RIBEIRO SANTANA em
face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A, em síntese sustentando a autora ser
indevida as negativação do seu nome em órgãos de
proteção
ao
crédito,
porque
desconhece
a
dívida
apontada no valor de R$1.789,38, referente ao contrato
no 001706099960000. Argumenta que promoveu previamente
a esta demanda ação de produção antecipada de provas já
sentenciada (no 1042957-45.2019.8.26.0224), não tendo a
ré apresentado nenhum documento que comprovasse a
existência da dívida negativada. Assim, argumentando
que aplicável à hipótese em tela as regras consumeristas, pediu inversão do ônus da prova;
concessão de gratuidade judiciária; declaração de
inexistência do débito controvertido; e condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida ao ressarcitório moral de R$15.000,00, mais
consectários de estilo.
2.
Citada,
a
ré
ofertou
contestação
acompanhada de documentos (fls. 39), advindo réplica a
fls. 165. Instadas as partes sobre provas adicionais, a
autora manifestou desinteresse (fls. 187), ao passo que
a requerida quedou-se silente consoante certificação de
fls. 189.
3. A r. sentença de fls. 190/195 julgou
parcialmente procedente a demanda, para declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, com
exclusão
da
anotação
desabonadora,
e
condenar
a
requerida a pagar a requerente ressarcitório moral no
importe de R$7.000,00, acrescido de correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP do sentenciamento, mais
juros de mora de 1% ao mês contados do evento danoso
(Súmula 54/STJ). Carreou-lhe ainda sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados por equidade em R$2.000,00.
4. Recorreu a IRESOLVE a este E. Tribunal
(fls.
201),
buscando
modificação
do
julgado
com
inversão sucumbencial, renovando argumentação de que
não agiu de forma ilícita a caracterizar o dever de
indenizar a apelada, que é inadimplente de dívida
oriunda de contratação bancária, não havendo nos autos
comprovação dos danos exordialmente reclamados, ainda
se aplicando ao caso a Súmula 385/STJ. Alega que juntou
aos autos documentos novos hábeis a demonstrar a
legitimidade da negativação e que é cessionária do
crédito cedido pelo BANCO ITAU S/A. Sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta de notificação da cessão não é requisito formal
obrigatório
(art.
290
do
Cód.Civil).
Combate
a
incidência dos juros moratórios a partir do evento
danoso
(Súmula
54/STJ),
porque
devem
fluir
do
sentenciamento tal como a correção monetária (Súmula
362/STJ), ao menos da citação. Subsidiariamente, puna
pela minoração do quantum arbitrado, evitando-se ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como enriquecimento sem causa.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido
a
fls.
236.
Os
autos
subiram
em
seguida. Consta que a apelante manifestou oposição ao
julgamento virtual a fls. 248.
É o relatório.
6. O inconformismo da apelante não merece
acolhimento. O caso trata efetivamente de relação de
consumo (Lei 8078/90). Assim, em que pesem as alegações
genéricas da ré IRESOLVE S/A no sentido da legitimidade
da cobrança e da anotação desabonadora, pondera-se
desde logo que deve responder objetivamente pela
negativação indevida, inaplicando-se à hipótese em tela
a
Súmula
385
do C. STJ, porque demonstrou documentalmente a recorrida que não existem
negativações preexistentes em seu desfavor.
7. Tem-se que a autora apelada impugnou a
dita “documentação nova”, nos termos do art. 436 inc. I
do CPC/15, inclusive destacando que a apelante quedou-
se inerte em justificar/comprovar a razão da tardia
juntada, o que por si só afasta a hipótese prevista no
parágrafo único do artigo 435 do CPC, além do que tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos constituem-se em “meros prints de tela”
produzidos unilateralmente pela recorrente.
8. Daí merece prestígio o entendimento
judicial de que:
“Verifica-se que a empresa demandada figura
como
cessionária,
tendo
sido
ela
a
responsável direta pela inserção do nome da
parte
autora
nos
cadastros
de
inadimplentes.
Assim, na qualidade de cessionária, é
detentora do crédito, substituindo o credor
originário na relação obrigacional, tendo o
dever de manter sob sua guarda o contrato
que o originou e que comprova sua condição
de credora...
Nessa linha de argumentação, a despeito de
a ré ter juntado a certidão do registro do
termo de cessão (fls. 72) e cópia da
notificação (fls. 68/71) aliás, os mesmos
documentos exibidos na produção antecipada
de provas não colacionou aos autos qualquer
documento idôneo que provasse a origem
imediata do débito, limitando-se a negar
qualquer descuido de sua parte...
Destarte, tendo havido a cessão de crédito,
cabia à ré guardar cópia dos contratos
originários do débito, eis que a cessão em
nada afasta a responsabilidade da demandada
na cadeia de consumo, até porque partiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dela
o
lançamento
da
indigitada
negativação.
Demais disso, tendo
adquirido eventual
crédito, cabia a ela a comprovação da
origem do débito, o que não ocorreu no
presente
caso,
razão
pela
qual
a
inexigibilidade da dívida é medida que se
impõe...
E a atuação da demandada revela culpa capaz
de ensejar abalo na esfera moral da autora,
não havendo que se se falar em exercício
regular de direito, como quer a ré, quando
aponta indevidamente o nome de outrem sem a
devida demonstração da origem do débito”
(fls. 191/193).
9. Diante desse quadro, sendo o juízo o
destinatário da prova à formação de sua livre
convicção, na falta de efetiva demonstração pela ré da
existência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da autora (art. 373, no II, do
CPC/15), especialmente porque "não existe no Processo
Civil o princípio geral do 'in dubio pro reo'” (VICENTE
GRECO FILHO in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o
vol., Ed. Saraiva, 11a ed., pág. 204), correto que,
comprovado o nexo causal entre a conduta reprovável da
cessionária e o dano moral sofrido pela postulante,
impõe-se
efetivamente
a
ratificação
da
parcial
procedência da ação.
10. Com relação ao “quantum” ressarcitório,
agora
também
respondendo
ao
pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativo/sucessivo da ré de minoração do valor,
prevalece o entendimento que deve servir para coibir o
agente de procedimento semelhante, sem, todavia, enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a
indenização deve “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal
impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado”
(Ap. no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI
PAIVA).
11. Nesse passo, inexistindo linhas exatas
para a respectiva quantificação, “muito importante é o
juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum
da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36). Nessa linha de raciocínio, o
“quantum” arbitrado pelo magistrado monocrático (R$7.000,00) mostrou-se suficiente, levando em
consideração a gravidade objetiva do dano e a indevida
conduta da ré, merecendo pois ser mantido por esta
Corte a importância fixada, pois considerou os critérios e as circunstâncias expostas, razoável
proporcionalidade entre o ressarcimento devido e o mal
sofrido de ordem moral e o prudente arbítrio.
12. E permanece a incidência dos juros
moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ),
já que se trata de responsabilidade civil extracontratual. Nesse passo, registra-se: TJSP,
Apelação no 966.085-0, 28a Câm. Direito Privado, REL.
DES. CARLOS NUNES, j. 14.10.2008. Daí porque também
fica desacolhido o apelo da IRESOLVE quanto ao termo
inicial da contagem dos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13. Permanece a apelante responsável pelos
ônus sucumbenciais, majorando-se os honorários advocatícios do “ex adverso” de R$2.000,00 para
R$3.000,00 (art. 85, § 11, do CPC/15). Não é demais
lembrar
que,
em
relação
aos
ônus
sucumbenciais,
prevalece o entendimento de que “na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326, STJ), menos ainda que tal pagamento seja
carreado ao demandante vencedor.
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

ab:js